Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA FIXADA EM 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fixação de prestação alimentícia deve-se observar o binômio necessidade x capacidade, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que a título provisório, de modo a atender o mínimo existencial dos agravantes e, ao mesmo tempo, não impossibilitar a sobrevivência do próprio agravado (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do Código Civil).
2. Os gastos pessoais da genitora não devem ser considerados para aferir o custo de vida dos agravantes, uma vez que a pensão alimentícia não se destina a arcar com as despesas relacionadas à mãe dos agravantes.
3. O valor fixado, contudo, pode ser majorado ou reduzido ao longo da instrução processual, nos termos do art. 300 do CPC, em especial em face de eventual modificação das circunstâncias fáticas.
4. Recurso desprovido.